Tribunal: STF
Processo: ARE 1406550
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA. ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Apelação em face de sentença que condenou a UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE no pagamento da importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de reparação por danos morais, ante a comprovação de que a moléstia que acometeu a autora decorreu de negligência da parte ré no momento da realização de cirurgia cesárea.



    2. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu como baliza principiológica a responsabilidade objetiva do Estado, tendo adotado a teoria do risco administrativo. São três os pressupostos da responsabilidade civil do Estado: a) uma ação ou omissão humana; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido por terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado por terceiro.



    3. Caso em que restou efetivamente comprovado o nexo causal entre a moléstia que acometeu a autora e a negligência da parte ré. A prova documental trazida aos autos atesta que: a) a autora realizou cirurgia cesárea em 05/07/2017, no Hospital das Clínicas da UFPE; b) a autora apresentou dor lombar e pélvica em maio de 2018, cujos exames realizados relataram a presença de numerosas bactérias; c) ao retornar ao hospital e realizar exame de ultrassonografia, foi constatada a existência de corpo estranho na região abdominal da autora; d) a autora foi admitida no Hospital das Clínicas e submetida, em 25/01/2019, à laparotomia exploratória, onde ficou evidenciada a presença de compressa de gaze no interior do abdômen. Conforme resumo de alta hospitalar, a paciente " foi submetida em 25/01/2019 à laparatomia exploratória pelas equipes de ginecologia/obstetrícia e cirurgia geral que evidenciou: presença de líquido ascético em moderada quantidade; ovário direito sem alterações; útero e bexiga sem alterações; ovário esquerdo com diminutos cistos; presença de bloqueio/cápsula em topografia de fossa ilíaca esquerda; realizado lise de aderências, abertura da cápsula com saída de moderada quantidade de pus e retirada de compressa do interior da cápsula; toalete cavitário e introdução de dreno portovac 6.4 (posicionado no interior da cápsula e exteriorizado em fossa ilíaca esquerda) (...)Paciente foi acompanhada conjuntamente pelas duas equipes cirúrgicas no pós operatório, sendo retirado dreno em 28.01.2019 .".



    4. A responsabilização por dano moral está prevista na Constituição Federal de 1988, entre os direitos e garantias individuais (art. 5º, incisos V e X), consistindo em violação aos direitos de personalidade, aqueles direitos que a pessoa possui sobre si mesma e são insuscetíveis de avaliação pecuniária.



     5. Por dano moral indenizável, entende-se aquele "(...) que atinge a esfera legítima de afeição da vítima, que agride seus valores, que humilha, que causa dor (...)" (RE 387014 AgR, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 08/06/2004, DJ 25-06-2004 PP-00057 EMENT VOL-02157-05 PP-00968). No caso dos autos, é incontestável que a parte autora, por quase dois anos, experimentou os dissabores advindos da presença de um corpo estranho esquecido em seu organismo, quando se submeteu a cirurgia Cesárea, realizada no Hospital das Clínicas da UFPE.



    6. Apesar da dor física e sofrimento vivenciado pela paciente, não há notícia de que esta tenha sofrido algum tipo de lesão corporal ou deficiência permanente em decorrência do erro médico, razão pela qual deve ser reduzido para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) o valor arbitrado a título de danos morais.



    7. Apelação parcialmente provida, apenas para reduzir o valor da indenização arbitrada a título de danos morais



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente